Tribunal: STF
Processo: ARE 1532733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 71, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM. CRIMES CONEXOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTONOMIA DOS DELITOS. ACESSORIEDADE LIMITADA. NÃO OCORRÊNCIA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO PELA ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS COMO SUPOSTO DELITO ANTECEDENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA ELEMENTO DO NÚCLEO DO TIPO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. Agravo regimental provido para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0014111-13.2017.8.15.2002, em curso na 6ª Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB, com relação a Luiz Magno Leite de Almeida e Luiz Magno Leite de Almeida Filho.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 114). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo pagamento relativo ao crime antecedente, não implica atipia ao delito de lavagem de dinheiro, muito menos do crime de organização criminosa” (eDOC 129, p. 24/25). 



    No mais, assevera que os delitos de sonegação fiscal, lavagem de capitais e organização criminosa são autônomos, e que o acórdão recorrido, em sede de habeas corpus e indevidamente, promoveu o trancamento prematuro da ação penal, inclusive com base em revolvimento fático-probatório, o que não é aceito pela jurisprudência do STF. 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 133). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observar-se que a discussão acerca da tipicidade delitiva, nos moldes em que analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza eminentemente infraconstitucional, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie (Lei 9.613/1998 e Lei 12.850/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma reflexa. 



    Nesse sentido



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF. 



    Para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o ora agravado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se valeu da interpretação da Lei nº 8.137/1990 e do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese, portanto, em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    Ademais, incide a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 717314 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-03-2014)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1164497 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14-06-2019 - grifei)



    “Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de falsidade ideológica. Alegação de atipicidade da conduta. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1468917 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente